Tribunal: TJES
Processo: 5008063-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008063-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYNNA DOS SANTOS OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO mATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER LACTANTE. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus/ES, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, no bojo do processo n. 5003934-61.2025.8.08.0047. A impetrante alega ausência de fundamentos para a custódia cautelar e requer, liminarmente, a revogação da prisão, com pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do CPP, tendo em vista que a paciente é primária e mãe de uma criança com 46 dias de vida. A liminar foi indeferida. Informações foram prestadas pela autoridade coatora e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar em razão da maternidade e da tenra idade da filha lactente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, ainda que com requerimento ministerial pela concessão de liberdade provisória com cautelares diversas, não configura ilegalidade, pois é lícito ao magistrado aplicar medida mais gravosa, desde que fundamentada, conforme precedente do STJ (AgRg no HC 764.022/SC).

2. Estão presentes a materialidade e os indícios de autoria, com base no auto de prisão em flagrante, que relata a apreensão de significativa quantidade de drogas, arma de fogo, munições, balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes, além de confissão informal da paciente quanto ao depósito do material em sua residência mediante remuneração.

3. O local da prática do crime – a própria residência da paciente – e a exposição da criança ao ambiente de tráfico inicialmente desaconselham a substituição por prisão domiciliar, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 804.364/SP e AgRg no HC 846.323/PR).

4. Contudo, em análise exauriente, verifica-se a existência de laudo médico que atesta a necessidade da presença da mãe para garantir o aleitamento materno e o desenvolvimento adequado da criança de dois meses, em consonância com o artigo 318-A do CPP.

5. A criança está sob os cuidados da avó paterna, mas apresenta sinais de regressão comportamental e prejuízos no desenvolvimento em virtude da separação materna, o que reforça o amparo legal e humanitário à concessão da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. É válida a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ainda que o Ministério Público tenha requerido medidas cautelares diversas, desde que haja fundamentação idônea.

2. A prisão domiciliar pode ser concedida a mulher lactante mesmo nos casos de crime grave, quando comprovada a imprescindibilidade da presença materna para o desenvolvimento da criança, nos termos do artigo 318-A do CPP.

3. A existência de laudo médico que atesta prejuízos à saúde e ao desenvolvimento de bebê lactente em razão da ausência da mãe justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, III, 318-A, 318-B e 319, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 764.022/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/3/2023, DJe 31/3/2023; STJ, AgRg no HC n. 804.364/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 8/5/2023, DJe 10/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 846.323/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/10/2023, DJe 5/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conceder parcialmente a ordem, para substituir a prisão preventiva da paciente, pela domiciliar, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
THAYNNÁ DOS SANTOS OLIVEIRA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus/ES, no auto de prisão em flagrante delito n. 5003934-61.2025.8.08.0047, sob alegação de constrangimento ilegal.

A impetrante sustenta que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, tendo o Ministério Público Estadual requerido, em audiência de custódia, a liberdade provisória com a imposição de cautelares diversas ao cárcere.

Aponta, ainda, que a paciente é primária e é genitora de uma filha de 46 dias, que necessita de cuidados em razão da tenra idade.

Requer, portanto, em caráter liminar, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a manutenção da pretensão liminar.

Decisão proferida Id. 13849238, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora Id. 14013210.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem (Dr. Josemar Moreira).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
THAYNNÁ DOS SANTOS OLIVEIRA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus/ES, no auto de prisão em flagrante delito n. 5003934-61.2025.8.08.0047, sob alegação de constrangimento ilegal.

A impetrante sustenta que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, tendo o Ministério Público Estadual requerido, em audiência de custódia, a liberdade provisória com a imposição de cautelares diversas ao cárcere.

Aponta, ainda, que a paciente é primária e é genitora de uma filha de 46 dias, que necessita de cuidados em razão da tenra idade.

Requer, portanto, em caráter liminar, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a manutenção da pretensão liminar.

Decisão proferida Id. 13849238, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora Id. 14013210.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem (Dr. Josemar Moreira).

Pois bem.

A título de contextualização, a paciente foi presa em flagrante, em 24/05/2025, por suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006.

Das informações contidas nos autos eletrônicos, é possível extrair que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública materializada na gravidade concreta da conduta.

Em sede preliminar, consignei que, “ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nesses casos não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que ́é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal ́(AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)” (STJ - AgRg no RHC: 193035 MG 2024/0025333-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe10/10/2024).

Enfrentada essa questão, pontuei, no decisum liminar,
estarem presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, em que foram apreendidos arma de fogo, munições, considerável quantidade de drogas (5 tabletes de maconha, pesando, aproximadamente 4,435K, 1 unidade de maconha, 3 unidades de haxixe), material para embalo e duas balanças de precisão.

Além disso, a paciente, ao ser ouvida perante a autoridade policial, disse que nada tinha a dizer sobre os fatos, e que é lactante.

Contudo, as testemunhas PMES Luis Henrique Rigueti de Angelo e João Vitor Macedo B. Corona afirmaram, em sede policial, que a paciente confirmou que mantinha em depósito o material apreendido, recebendo a quantia mensal de R$3.000,00, sem declinar o real proprietário, conforme se extrai do excerto abaixo:

Aos 24 dias do mês de maio, por volta das 21h20, às equipes de Força Tática compostas nas RP's 4997 4998, durante uma abordagem policial a dois Indivíduos identificados como Alexandre Pacatuba do Nascimento (CPF: 20282897755) e Wanderson Marrane de Castro (RG: 3053041 ES), que ocorreu em frente a residência de nº 343, da Rua Monteiro Lobato, do Bairro Ayrton Senna, onde nada de ilícito fora encontrado com os suspeitos e ambos foram liberados no local, sem lesões corporais ou maus tratos, após nada ser encontrado em desfavor de ambos em consulta realizada via Sispes e CNJ, os militares perceberam a movimentação de uma mulher, que desceu as escadas do andar superior do Imóvel com uma sacola branca de papel e seguiu por um corredor ao quintal existente aos fundos da residência, saindo do campo visual dos militares e em seguida retornou ao andar superior pelas escadas, sem o objeto.

Após o fato observado, os militares solicitaram atendimento na residência ao lado, de n° 351. sendo atendidos pelo morador que preferiu não se identificar e do portão da residência já foi possível visualizar a sacola vista anteriormente na posse da mulher, em cima do muro que divide as casas.

Logo, a sacola foi recolhida e contabilizado em seu interior quatro tabletes de substância análoga a maconha e um revólver calibre 38 municiado com 05 munições intactas. Ato contínuo, foi solicitado atendimento na residência 345 e a senhora Deucenir dos Santos Almeida (proprietária da residência) se fez presente no portão, juntamente com a senhora Thaynna dos santos oliveira, que foi vista anteriormente com a sacola apreendida, o após serem indagadas a respeito das substância apreendidas, Thaynna confirmou que eram de sua propriedade e que teria dispensado a sacola sobre o muro, pois temeu a presença das guarnições policiais em frente a sua residência.

Diante do exposto, a senhora Deucenir, que declarou ser sogra de Thaynna, franqueou a entrada das equipes no Imóvel, onde com a sua autorização acompanhou as buscas feitas na residência, sendo encontrados no cômodo habitado por Thaynna e o nacional Tcharly dos Santos Almeida Silva (RG: 4.108.837/ES), que não se encontrava no local, no chão da cozinha, dentro de uma caixa de papelão: um tablete e meio de substância semelhante a maconha, uma porção de substância análoga a cocaína, três porções de substância análoga a haxixe e duas balanças de precisão.

No quarto, foram localizadas em cima do guarda roupas: sete munições de calibre 32, uma munição de calibre 9mm e a quantia de R$1142,00 (um mil cento e quarenta e dois reais) em espécie, além de vasto material para embalar entorpecentes.

Após o encerramento das buscas, Thaynna foi questionada se todo o material apreendido seria de sua propriedade, sendo respondido por ela que sim.

Ao ser indagada se o seu esposo de nome Tcharly dos Santos Almeida Silva, sabia da atividade ilícita, ela informou que este tinha conhecimento. Thaynna ainda informou que recebia a quantia de R$ 3.000,00 (Três mil reais) por mês para armazenar o material ilícito em sua casa, mas permaneceu em silêncio quando indagada quem seria o contratante da atividade ilícita.

Diante dos fatos narrados, foi dada voz de prisão a Thaynna pelo crime de tráfico de entorpecentes e foi solicitada via rádio a presença de uma policial feminina, sendo atendida pela Cabo Dummer, que se fez presente na RP 5592, guarnição do CPU, que realizou a busca pessoal na detida, onde nada de llicito fora localizado.

Em seguida, Thaynna foi conduzida à 18 DRSM, sem algemas, no banco traseiro da RP 5592, acompanhada pela Cabo Dummer, onde foi apresentada, pelas equipes de Força Tática a autoridade policial de plantão, sem lesões corporais ou maus tratos, Juntamente com os materiais apreendidos, para serem tomadas as medidas julgadas cabíveis. Informo que a conduzida encontra-se atualmente amamentando um bebé de aproximadamente quarenta e cinco dias, que ficou sob a guarda da sua sogra Deucenir, que se faz presente na sede policial, não sendo negada a amamentação desde o início da ação policial por parte das equipes.

Com relação a arma de fogo apreendida, após ser examinada, foi constatado que o seu mecanismo de disparo se encontra em perfeita condição de funcionamento, sendo capaz de ferir a integridade física das pessoas, inspeção que pode ser confirmada posteriormente em laudo definitivo.

Assim, verifico estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria delitiva, além da gravidade concreta dos fatos, com considerável apreensão de drogas, de arma de fogo, munições e materiais para a traficância.

Por outro lado, em sede perfunctória, ao analisar a pretensão relativa a prisão domiciliar, apontei que o fato de a paciente a paciente utilizar a sua própria residência para a suposta prática do tráfico de drogas, expondo sua prole, justifica a excepcionalidade apta a impedir a concessão do direito vindicado.

Nesse sentido, STJ, AgRg no HC n. 804.364/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023 e AgRg no HC n. 846.323/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.

Ressaltei, ainda, que conforme as declarações prestadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, a criança ficou sob os cuidados da avó paterna, não estando, portanto, desassistida dos cuidados básicos.

Contudo, nesta fase de cognição exauriente, entendo que a paciente faz jus a prisão domiciliar.

A despeito de a causídica não ter promovido a juntada nestes autos, ao acessar a ação penal via sistema PJE, verifico a existência de uma laudo da pediatra da criança, nascida em 11.04.2025, que revela a necessidade da presença da genitora, ora paciente, para os cuidados da menor, conforme de extrai do excerto abaixo:

LAUDO MÉDICO

CRIANÇA EM PRIMEIRA INFÂNCIA, NO MOMENTO COM 2 MESES E 1 DIA, NASCIDA EM PARTO CESAREA DEVIDO HIPERTENSÃO ARTERIAL NO FIM DA GESTAÇÃO, PARTO SEM INTERCORRÊNCIA, MANTENDO EM ALEITAMEN-TO MATERNO EXCLUSIVO, COM BOA ACEITAÇÃO, VINCULO INTENSO E SAUDÁVEL ENTRE MÃE E BEBÊ, SENDO A PROGENITORA RESPONSAVEL PELA ROTINA DO SONO.

MÃE FOI DETIDA E MANTIDA EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE QUANDO ZAYA TINHA 43 ANOS DE VIDA, INTER-ROMPENDO DE FORMA ABRUPTA ALEITAMENTO MATERNO E ROTINA. A PARTIR DA DETENÇÃO, BEBÊ APRESENTOU ALTERAÇÕES NO PADRÃO DE COMPORTAMENTO, EM TODOS OS AMBITOS, EVIDENCIADO POR ALTERAÇÃO NO PADRÃO DO SONO, IRRITABILIDADE, CHORO PERSISTENTE, ALTERAÇÃO DO PADRÃO DO EVACUATÓRIO ALTERNANDO ENTRE CONSTIPAÇÃO E DIARREIA DEVIDO INTRODUÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECÍFICA PARA CRIANÇA, TENDO SIDO TENTADAS VÁRIAS MARCAS, BEM COMO, COMPROMETIMENTO DE UM DESENVOLVIMENTO SAUDAVEL E ADEQUADO PARA UMA CRIANÇA NA IDADE EM QUE SE ENCONTRA DE-VIDO INTERRUPÇÃO DE ALEITAMENTO MATERNO, EVIDENCIADO PELA ALTERAÇÃO DO PADRÃO COMPORTA-MENTAL E REDUÇÃO NO GANHO PONDERAL.

O VINCULO MÃE E FILHA E ALEITAMENTO MATERNO É PRIMORDIAL PARA DESENVOLVIMENTO INELECTUAL, MOTOR, BEM COMO, FATOR PROTETIVO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA E CRÔNICAS NA VIDA ADULTA. PONTOS LEVANTADOS BASEADOS EM ORIENTAÇÕES DE ÓRGÃOS REFERÊNCIAS NA SAÚDE, COMO ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE E SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA.

Dra. Tarcila Reuter Barros Mota CRM-ES 20420

Médico da Estratégia de Saúde da Família

São Mateus-ES, 12 de junho de 2025.

Assim, a criança está sob os cuidados da avó paterna, mas apresenta sinais de regressão comportamental e prejuízos no desenvolvimento em virtude da separação materna, o que reforça o amparo legal e humanitário à concessão da prisão domiciliar.

Não obstante as circunstâncias apontadas em que o crime foi supostamente praticado, a concessão da prisão domiciliar, nesta fase, encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, priorizando o bem-estar da bebê, principalmente em razão dos cuidados necessários na fase de amamentação, crucial para seu desenvolvimento.

Além disso, a concessão da aludida prisão está prevista no artigo 318, III, e nos artigos 318-A e B do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM,
para substituir a prisão preventiva pela domiciliar da paciente
THAYNNÁ DOS SANTOS OLIVEIRA,
a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua residência (Rua Monteiro Lobato, 345, 2º andar, bairro Ayrton Senna, São Mateus/ES), sob pena de revogação da medida, impondo-lhe, ainda, o cumprimento da seguinte medida cautelar: Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

É como voto.